Tribunal: TJDFT
Processo: 0019968-13.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO ANTES DA LC No 118/2005. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. DEMORA DA CITAÇÃO. CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. INAPLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 174 do Código Tributário Nacional dispõe que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Na espécie, o despacho que ordenou a citação do executado foi expedido em momento anterior à vigência da LC 118/05. Prevalece, portanto, a redação original do artigo 174, inciso I, do CTN, o qual condicionava a interrupção da prescrição à citação pessoal do executado.

2. Observe-se que o feito permaneceu sem movimentação por mais de um ano, mesmo com a intimação do Distrito Federal para se manifestar acerca da não localização do devedor no endereço indicado nos autos, e foi justamente nessa demora que não restou configurada a mora judicial, o que impede a retroação almejada pelo recorrente.

3. A demora na citação da parte executada não decorreu dos mecanismos do Poder Judiciário, uma vez que o próprio Distrito Federal atuou com desídia nos autos, pelo que inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Verificada, na espécie, a conduta desidiosa do ente público que autoriza o reconhecimento da prescrição. Precedentes.

4. Apelação conhecida e desprovida.